Tribunal: STJ
Processo: 0041855-28.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211355 - DF (2025/0041855-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL -
SJ/DF
INTERES.
: CELSO DONEDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLACI MULLER DONEDA
ADVOGADA
: NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - SP335372
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
ADOLFO DE OLIVEIRA ROSA - ES005846
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, tendo por suscitado o
Juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, em razão de controvérsia sobre a competência para o
processamento e julgamento da liquidação provisória de
sentença proferida em ação civil pública contra o Banco do
Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central do Brasil.
2. O cumprimento de sentença foi inicialmente proposto apenas
contra o Banco do Brasil, no foro da sede do réu, perante a 23a
Vara Cível de Brasília/DF. Após intimação, a União manifestou
interesse na causa, requerendo a remessa dos autos à Justiça
Federal, o que foi acolhido pelo juízo estadual.
3. O juízo federal, ao examinar a demanda, entendeu que a
competência para o julgamento é da Justiça Comum, por ter
sido a execução ajuizada exclusivamente contra o Banco do
Brasil, e reconheceu a ilegitimidade passiva da União.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo
competente para o processamento e julgamento da liquidação
provisória de sentença, considerando a manifestação de
interesse da União e a jurisprudência sobre a competência da
Justiça Comum quando o Banco do Brasil é o réu.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado na Súmula 150, segundo a qual compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença da União no processo.
Documento eletrônico VDA50586573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cb2ea77-cc06-4dbb-a3dd-a565d664dd26

6. Tendo o juízo federal reconhecido a ilegitimidade da União
para integrar o polo passivo da demanda, não subsiste motivo
para que a ação permaneça sob sua jurisdição.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
10/09/2025
16/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50586573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cb2ea77-cc06-4dbb-a3dd-a565d664dd26

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211355 - DF (2025/0041855-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL -
SJ/DF
INTERES.
: CELSO DONEDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLACI MULLER DONEDA
ADVOGADA
: NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - SP335372
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
ADOLFO DE OLIVEIRA ROSA - ES005846
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, tendo por suscitado o
Juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, em razão de controvérsia sobre a competência para o
processamento e julgamento da liquidação provisória de
sentença proferida em ação civil pública contra o Banco do
Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central do Brasil.
2. O cumprimento de sentença foi inicialmente proposto apenas
contra o Banco do Brasil, no foro da sede do réu, perante a 23a
Vara Cível de Brasília/DF. Após intimação, a União manifestou
interesse na causa, requerendo a remessa dos autos à Justiça
Federal, o que foi acolhido pelo juízo estadual.
3. O juízo federal, ao examinar a demanda, entendeu que a
competência para o julgamento é da Justiça Comum, por ter
sido a execução ajuizada exclusivamente contra o Banco do
Brasil, e reconheceu a ilegitimidade passiva da União.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo
competente para o processamento e julgamento da liquidação
provisória de sentença, considerando a manifestação de
Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

interesse da União e a jurisprudência sobre a competência da
Justiça Comum quando o Banco do Brasil é o réu.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado na Súmula 150, segundo a qual compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença da União no processo.
6. Tendo o juízo federal reconhecido a ilegitimidade da União
para integrar o polo passivo da demanda, não subsiste motivo
para que a ação permaneça sob sua jurisdição.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, tendo por suscitado o Juízo da 3a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
O juízo suscitante alega que, diante da manifestação de interesse da
União no feito, estaria configurada a incompetência da Justiça Distrital para o
julgamento da demanda.
Por sua vez, o juízo suscitado declinou da competência, com
fundamento no entendimento consolidado desta Corte no sentido de que, sendo o
Banco do Brasil S/A o réu na ação, a competência para a fase de execução é da
justiça comum.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em questão diz respeito à definição do juízo competente
para o processamento e julgamento da liquidação provisória de sentença proferida
em ação civil pública movida contra o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o
Banco Central do Brasil, estes últimos na qualidade de litisconsortes necessários.
O cumprimento de sentença foi proposto inicialmente apenas em face
do Banco do Brasil, legitimado como um dos réus solidários na ação originária. Por
esse motivo, o autor ajuizou a demanda perante a 23a Vara Cível de Brasília/DF, foro
da sede do réu. Atendendo a requerimento da parte ré, o juízo estadual determinou a
intimação da União para se manifestar acerca do eventual interesse jurídico na
causa.
Intimada, a União manifestou interesse, pleiteando a remessa dos autos
à Justiça Federal (fls. 645-646), bem como a declaração de incompetência absoluta
da Justiça Comum. O juízo estadual acolheu os pedidos e encaminhou os autos à 3a
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Ao analisar a demanda, o juízo federal entendeu que, por ter sido a
execução ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, a competência para seu
julgamento seria da Justiça Comum, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva da União, afastando sua intervenção
no feito (fls. 681-687).
Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado por meio da Súmula 150, segundo a qual “compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresa pública”. Assim,
tendo o juízo federal reconhecido a ilegitimidade da União para compor o polo
passivo da demanda, não subsiste razão para que a ação permaneça sob sua
jurisdição.
Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

Nesse sentido, esta Corte Superior já se manifestou em diversos
precedentes reafirmando tal entendimento, conforme se observa no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO
NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA
DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150,
224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 955, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. SÚMULA 568/STJ.
HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO
EVIDENCIADAS NO PRESENTE CONFLITO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo ora
agravante em face do Juízo Federal da Vara de Passos - SJ/MG e do
Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Piumhi/MG, na ação de
reintegração de posse ajuizada por Furnas Centrais Elétricas, S/A.
2. Com fundamento na orientação contida no artigo 955, parágrafo
único, inciso I, do CPC/15, e na Súmula 568/STJ, cabível o julgamento
monocrático do conflito, tendo em vista a existência de precedentes
acerca da questão discutida.
3. Nos termos do artigo 178, do CPC/15, o Ministério Público será
intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam interesse público ou social e litígios coletivos pela posse de
terra rural ou urbana, o que não ocorre no caso.
4. Tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para
figurar no polo passivo do litigio, é de rigor o processamento e
julgamento da demanda pelo Juízo Estadual.
5. Aplicação do entendimento firmado nas Súmulas 150, 224 e 254 do
STJ.
6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no CC n. 179.360/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
29/6/2021
1/7/2021
.)
Sobre o ponto, tem-se também a recente decisão proferida no Conflito
de Competência no 205.199/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, na
qual se reafirma o mesmo entendimento consolidado por esta Corte:
(...)
A questão controvertida cinge-se a definir o juízo competente para
processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança
Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

ajuizada por New Expo Organização Logística Ltda. em desfavor de
Internacional Armored Group FZE, representada pela empresa Von
Suckow Tactical Brasil Indústria S.A.
A despeito de a parte autora ter informado a desistência da demanda,
não vieram aos autos elementos concretos sobre a decisão do Juízo
quanto à homologação do pedido, pelo que remanesce o conflito de
competência, sendo necessário que o STJ defina o juízo competente
para processar e julgar a ação.
Compulsando os autos, verifica-se que a ação tem como objeto
principal a substituição do beneficiário do regime aduaneiro especial
de admissão temporária de um veículo militar importado pela autora,
bem como o pagamento de valores remanescentes dos honorários
acordados entre as partes.
A Constituição Federal, em seu art. 109, I, estabelece que compete
aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e
à Justiça do Trabalho.
No caso, a Justiça Federal entendeu que não havia, no caso concreto,
a presença ou interesse da União, de entidade autárquica ou de
empresa pública federal na lide.
Observa-se que as partes envolvidas são pessoas jurídicas de direito
privado e que o pedido formulado pela autora não exige a participação
de ente federal para sua apreciação e julgamento.
A alegação de que a matéria de fundo envolve produto controlado pelo
Exército Brasileiro não é suficiente para deslocar a competência para a
Justiça Federal, uma vez que a simples existência de normas federais
que regem a importação e a comercialização de produtos controlados
não atrai, por si só, o interesse da União para a lide.
Ademais, cabe ressaltar que o próprio Juízo federal, ao suscitar o
presente conflito de competência, afirmou que não existe justificativa
para que o procedimento seja processado na Justiça Federal,
destacando que nenhuma das matérias específicas de competência da
Justiça Federal previstas no art. 109 da Constituição Federal está
presente no caso em tela.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas" (Súmula n. 150 do STJ).
No caso em apreço, o Juízo federal já se manifestou no sentido da
ausência de interesse jurídico da União, o que reforça a competência
do Juízo estadual para processar e julgar a demanda.
(...)
(CC n. 205.199, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 14/03/2025
.)
Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, para processar e julgar a demanda
na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:20
Código de Controle do Documento: bbbe9644-a6ee-4ead-bef8-18b2b5e1c945

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 211.355 / DF
Número Registro: 2025/0041855-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 07175615520228070001 10045466120244013400 7175615520228070001
84652819944013400
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL - SJ
/DF
INTERES.
: CELSO DONEDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLACI MULLER DONEDA
ADVOGADA
: NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - SP335372
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADOLFO DE OLIVEIRA ROSA - ES005846
ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
10/09/2025
16/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50571192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: bbe8a9b7-ee90-4e81-82e7-c96a366b7a6f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: bbe8a9b7-ee90-4e81-82e7-c96a366b7a6f